Tribunal: TJBA
Processo: 8012307-52.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012307-52.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ADAILSON DE SOUSA LEITE Advogado(s): GABRIELA SANTOS POVOA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILÍCITA PELO INSS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JOSÉ ADAILSON DE SOUSA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que, nos autos de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente e reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda. A sentença reconheceu o direito aos benefícios acidentários e determinou o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas do adicional de 25%, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, diante da omissão administrativa do INSS no indeferimento reiterado dos benefícios mesmo diante de provas da incapacidade; e (ii) verificar se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige apenas a demonstração do dano e do nexo causal, sendo dispensável a prova de culpa. 4. A omissão administrativa do INSS, que indeferiu repetidamente benefícios de natureza alimentar a segurado em situação de grave vulnerabilidade, mesmo diante de robusta documentação médica e posterior reconhecimento judicial da incapacidade permanente, caracteriza falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável. 5. O sofrimento experimentado pelo autor extrapola o mero dissabor e justifica reparação no valor de R$ 10.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Reformada a sentença para acolher o pedido indenizatório, não subsiste fundamento para reconhecimento de sucumbência recíproca, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; TRF-3, ApCiv 5001436-56.2021.4.03.6141, Rel. Des. Nery da Costa Junior, j. 15.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012307-52.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante JOSÉ ADAILSON DE SOUSA LEITE e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238